Tribunal: TJSP
Processo: 2205062-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES – Rejeição da alegação de inépcia da inicial e inadequação da via eleita – Meras irregularidades formais devidamente sanadas durante o transcurso do feito – Jurisprudência, amparada pelo Código de Processo Civil vigente, que reconhece a possibilidade de execução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES – Rejeição da alegação de inépcia da inicial e inadequação da via eleita – Meras irregularidades formais devidamente sanadas durante o transcurso do feito – Jurisprudência, amparada pelo Código de Processo Civil vigente, que reconhece a possibilidade de execução de prestações vincendas – MÉRITO – Não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista que não há impedimentos legais à cobrança de prestações vincendas nos presentes autos – Inclusão de honorários advocatícios de 10% que é previsão expressa do acordo exequendo – Efeitos deletérios da pandemia que afetam ambas as partes da relação condominial, de modo que não há presunção de insuficiência econômica dos agravados – Eventual alteração das condições econômicas de qualquer das partes do acordo que importa alteração subjetiva da relação, o que não tem o condão de afetar as condições pactuadas sobre débito contraído antes mesmo do advento da pandemia – Quanto às despesas inadimplidas durante a pandemia, eventual alteração subjetiva da condição econômica da parte devedora (que, saliente-se, não foi comprovada) tampouco teria o condão de modificar a relação condominial estabelecida ou valores devidos como contraprestação à manutenção do condomínio – Assim, a pandemia não é justificativa robusta o suficiente para afastar a incidência da multa previamente pactuada e inclusão de honorários advocatícios expressamente previstos em acordo – Pedido de mitigação de medidas constritivas de patrimônio realizado de maneira inoportuna, tendo em vista que ainda não houve manifestação do Juízo "a quo" sobre o tema arguido – Eventual ruína econômica que inviabilize a manutenção das condições de subsistência da parte agravante em caso de penhora de dinheiro, ativos financeiros, bens móveis ou imóveis que deverá ser oportunamente alegada e comprovada, ressaltando-se que a pandemia não gera presunção geral e automática de insuficiência de recursos – De rigor a manutenção da r. decisão impugnada – Negado provimento.